Tribunal: TJDFT
Processo: 0000839-71.1991.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0000839-71.1991.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF, DIVINA MOREIRA CARDOSO DE ARAUJO, ROMILTON MOREIRA DE ARAUJO, ANGELITA MOREIRA DE ARAUJO, EMERSON JOSE DA ROCHA, AMANDIO CELESTINO SARAIVA REPRESENTANTE LEGAL: AMANDIO CELESTINO SARAIVA JUNIOR D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal aos Embargos de Declaração de ID 76124296. Brasília, DF, 12 de setembro de 2025 17:38:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador